Tribunal: TJSP
Processo: 1010125-71.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Segurado aposentado que trabalhou por mais de 10 (dez) anos na empresa, beneficiário de contrato coletivo de assistência médica – Pretensão de afastar majoração da contraprestação pecuniária do plano de saúde e restituição do montante pago a maior, sob o argumento de infringência às disposições do artigo 31 da Lei 9656/98 – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Segurado aposentado que trabalhou por mais de 10 (dez) anos na empresa, beneficiário de contrato coletivo de assistência médica – Pretensão de afastar majoração da contraprestação pecuniária do plano de saúde e restituição do montante pago a maior, sob o argumento de infringência às disposições do artigo 31 da Lei 9656/98 – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, alegando que a ré não apresentou os documentos necessários para comprovar a adequação dos valores de mensalidade cobrados após a opção do autor pela continuidade do plano coletivo oferecido por sua ex-empregadora e que incumbia à ré o ônus de comprovar regularidade dos novos valores de mensalidades – Descabimento - Existência de novo plano de saúde aplicado aos funcionários ativos e inativos para a cobrança das mensalidade de acordo com a faixa etária, com equidade de valores a partir de dezembro de 2015 - Direito do autor de permanecer no mesmo plano de saúde vigente à época em que possuía vínculo empregatício que não impede a empregadora de alterar a forma de custeio, desde que a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador – Prevalência do entendimento sedimentado pelo C.STJ em recurso repetitivo Recurso Especial no 1818487 SP (Tema no 1034) - Recurso desprovido.